Tribunal: STF
Processo: RHC 251990
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 932.643/SP, que não conheceu de agravo regimental contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



    Como a petição recursal é idêntica à inicial, adoto o relatório da decisão monocrática do STJ:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 3 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 3 anos, pela prática dos delitos tipificados no art. 303, caput, e 306, caput, ambos da Lei n. 9.503/1997, n/f do art. 69, do Código Penal (e-STJ, fls. 259/265).



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar as sanções do paciente a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir, pelo período de 4 meses (e-STJ, fls. 313/323), em acórdão assim ementado:



    (...)



    No presente writ (e-STJ, fls. 3/10), o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal na dosimetria de sua pena. Para tanto, alega que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, deve ser adotada a fração de 1/8 de aumento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, além do reconhecimento da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano causado à vítima, nos termos do art. 65, III, "b" e "d", do Código Penal.



    Por fim, defende que não há fundamentação idônea para fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta, devendo ser aplicado o regime inicial aberto, especialmente considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis e que a condenação anterior existente em desfavor do paciente não foi por crime praticado com violência ou grave ameaça, e que ele faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos.



    Diante disso, requer liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito desta impetração e, no mérito, o redimensionamento das sanções do paciente, nos termos acima reportados, além da fixação de regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.(eDOC 40, p. 1 e 2)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.(eDOC 77)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido:



    “Consoante visto acima, verifico que as penas-base do paciente foram exasperadas em 1/6, devido a seus maus antecedentes – (autos nº 0003733- 67.2017.8.26.0037, transitada em julgado para a defesa em 16/10/2017), que apesar de referida como reincidência, foi utilizada como maus antecedentes –, inexistindo ilegalidade a ser sanada, pois a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que ‘a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’ (AgRg no HC n. 559.940/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJe 17/8/2020).



    Em relação ao reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, não verifico interesse de agir do impetrante neste ponto, haja vista que ela já foi considerada pela Corte paulista na segunda fase do cálculo dosimétrico, tanto que as sanções de ambos os delitos retornaram ao piso legal de 6 meses de detenção para o crime de lesão corporal culposa leve, e de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, para o crime de embriaguez ao volante (e-STJ, fl. 321)”. (eDOC 40, p. 6 - grifos meus)



    “Apesar de o novo montante da pena admitir, em tese, a fixação do regime aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, a qual justificou, inclusive, a exasperação das penas-base em 1/6, referenda a manutenção do regime intermediário, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal”. (eDOC 40, p. 8)



    Segundo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu na situação dos autos.



    Colho da jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Sessão de julgamento de embargos infringentes. Debates. Nulidade. 3. Ponderações dos julgadores durante a sessão não substituem os fundamentos por eles adotados em seus votos escritos. 4. Eventual nulidade deveria ter sido arguida pelo patrono durante a sessão de julgamento, sob pena de preclusão. 5. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 242.889 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO. RECONHECIMENTO DO REDUTOR. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da dedicação à atividade criminosa sem empreender reanálise do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245.803 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024, grifo nosso)



    Ademais, como as penas cominadas ao recorrente foram no mínimo legal, não é possível sua diminuição, a partir da incidência de uma segunda circunstância atenuante, como o indica a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 229.357 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 4. ‘Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 5/6/2009). 5. Conforme já assentou esta Corte, ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/5/2019). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 242.775 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sua definição é feita a partir dos critérios insculpidos no art. 33, § 2º, do Código Penal:



    “§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    Ora, o recorrente, reincidente, não cumpre o requisito da alínea c para receber o regime aberto no começo da reprimenda.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente